Tribunal: TJSP
Processo: 2141363-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ção do valor da apólice. Possibilidade de substituição da penhora apenas em casos excepcionais. Não considerado no valor da apólice, o acréscimo de trinta por cento previsto no parágrafo único, do artigo 848, do Código de Processo Civil e nem demonstrado risco de danos graves aos devedores. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Pretensão à manutenção de somente parte do valor bloqueado, em razão do oferecimento de seguro garantia judicial. Prejudicada a análise do pedido alternativo, ante o indeferimento da substituição da penhora. Recurso não provido, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2141363-43.2020.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora rejeitada. Pretensão à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial e intimação dos recorrentes para complementação do valor da apólice. Possibilidade de substituição da penhora apenas em casos excepcionais. Não considerado no valor da apólice, o acréscimo de trinta por cento previsto no parágrafo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora rejeitada. Pretensão à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial e intimação dos recorrentes para complementação do valor da apólice. Possibilidade de substituição da penhora apenas em casos excepcionais. Não considerado no valor da apólice, o acréscimo de trinta por cento previsto no parágrafo único, do artigo 848, do Código de Processo Civil e nem demonstrado risco de danos graves aos devedores. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Pretensão à manutenção de somente parte do valor bloqueado, em razão do oferecimento de seguro garantia judicial. Prejudicada a análise do pedido alternativo, ante o indeferimento da substituição da penhora. Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141363-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLAUDIO SIDNEI MOURA, ERNESTO MILANESE e MULTIAÇOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÉCNICOS LTDA., são agravados
CAMPALA PARTIIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ROBERTO TEIXEIRA POSSES e MARIANA DE ALENCAR LOUREIRO
TEIXEIRA POSSES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141363-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13907
2
Agravo de Instrumento no 2141363-43.2020.8.26.0000
Agravantes: Claudio Sidnei Moura, Ernesto Milanese e Multiaços Indústria e
Comércio de Produtos Técnicos Ltda.
Agravados: Campala Partiipações Ltda. - Em Recuperação Judicial, Roberto
Teixeira Posses e Mariana de Alencar Loureiro Teixeira Posses
Comarca: São Paulo
Voto no 13907
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Impugnação à penhora rejeitada. Pretensão à
substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia
judicial e intimação dos recorrentes para complementação
do valor da apólice. Possibilidade de substituição da
penhora apenas em casos excepcionais. Não considerado
no valor da apólice, o acréscimo de trinta por cento
previsto no parágrafo único, do artigo 848, do Código de
Processo Civil e nem demonstrado risco de danos graves
aos
devedores.
Decisão
mantida.
PEDIDO
ALTERNATIVO. Pretensão à manutenção de somente
parte do valor bloqueado, em razão do oferecimento de
seguro garantia judicial. Prejudicada a análise do pedido
alternativo, ante o indeferimento da substituição da
penhora. Recurso não provido, na parte conhecida.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Thania Pereira Teixeira
De Carvalho Cardin, que rejeitou a impugnação à penhora.
Em síntese, os recorrentes alegam ter garantido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141363-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13907
3
o juízo através da apólice de seguro garantia judicial firmada com a
BMG Seguros S/A no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de
reais), razão pela qual, entendem que a manutenção do bloqueio de
ativos financeiros implicará em excesso de penhora. De acordo com os
recorrentes, se o valor da causa é de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e
quinhentos mil reais), o valor da apólice deveria ser de R$
17.550.000,00 (dezessete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), de
modo que deveria ser mantido o bloqueio de apenas R$ 550.000,00
(quinhentos e cinquenta mil reais), tendo em vista, a apólice do seguro
garantia judicial. Mencionam que deve ser observado o princípio da
menor onerosidade. Pedem assim, que seja reconhecido como garantido
o débito exequendo, em razão do seguro garantia judicial. Caso
considerado o valor da inicial com acréscimo de 30%, pleiteiam que
seja determinada a intimação dos recorrentes para providenciarem o
aditamento da apólice, com a substituição dos valores constritos.
Alternativamente, requerem a manutenção do bloqueio de apenas R$
550.000,00, tendo em vista o seguro garantia judicial.
Efeito suspensivo deferido (fls. 45/46).
Contraminuta apresentada às fls. 50/58.
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
"Vistos
Fls. 282/295:
1. Cuida-se de manifestação dos
executados após bloqueio de valores às fls.
267/276, para requerer a suspensão da
execução diante do excesso de execução, com
a indicação de substituição dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141363-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13907
4
constritos por um "seguro garantia judicial"
(fls.
325/338)
no
valor
de
até
R$
17.000.000,00. Em manifestação, manifestou-
se a parte exequente pela não substituição da
penhora, mas sim de complemento do
pagamento, por meio do pagamento da
apólice do seguro apresentado, após o
levantamento do valores bloqueados, o que
também se requer nesta oportunidade, assim
como a pesquisa de bens dos executados pelo
sistema Infojud.
Pois bem.
Para fins de controle, registro que,
após indicado o valor do débito de R$
15.690.373,60,
em
março/2020,
foram
bloqueados os valores: de R$ 4.461,31, R$
187,61 e 172,90 do executado Ernesto
Milanese;
e
R$
1.9991.397,53,
R$
1.161.611,71 e R$ 3.401,64 do executado
Cláudio Sidnei Moura.
Verifico dos elementos dos autos que
se trata a presente de impugnação aos
bloqueios de ativos financeiros dos executado,
contudo com o escopo de alegar excesso de
execução, matéria de mérito, própria de
embargos à execução, que, no caso concreto,
já foram extintos sem exame do mérito por
falta de recolhimento de custas iniciais, nos
autos do processo n.o 1090749-76.2019, razão
pela qual deixo de examinar a questão.
No mais, ainda que pendente de
julgamento agravo de instrumento em face do
não reconhecimento da conexão entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141363-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13907
5
presente execução e a ação de revisão
contratual, o recurso não foi recebido com
efeito suspensivo, não havendo óbice para a
expropriação e pagamento ao credor.
Em relação à substituição da
penhora, não obstante o princípio da menor
onerosidade do devedor, a execução deve
prosseguir no interesse do credor que não
concorda com a substituição tendo em vista
que o valor da apólice é menor do que o atual
valor do débito. No mais, a penhora havida
obedece a ordem lega do art. 835 do CPC.
Nesses termos, diante da ausência
de alegação de impenhorabilidade e de
penhora em excesso (art. 854, § 3o do CPC),
rejeito a impugnação e defiro o levantamento
dos valores supra indicados pela parte
exequente, mediante formulário do MLE, após
decorrido o prazo recursal.
2. Defiro, outrossim, a pesquisa de
bens do(s) executado(s) Ernesto Milanese e
Claudio Sidnei Moura - 505.223.458-91 e
901.506.948-49 junto ao Sistema Infojud a fim
de requerer as 05 últimas declarações de
imposto de renda. Forme-se expediente em
apartado.
Para o deferimento do pedido de
levantamento do valor da apólice de fls.
325/338,
deverá
a
exequente,
após
o
levantamento dos valores, trazer aos autos
planilha atualizada do débito, requerendo o
que de direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141363-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13907
6
Na inércia, aguarde-se provocação
no arquivo.
Int.”.
Os recorrentes pretendem a substituição da
penhora de ativos financeiros pelo seguro garantia judicial.
O artigo 835, § 2o, do Código de Processo
Civil dispõe: “Para fins de substituição, equiparam-se a dinheiro a
fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não
inferior ao débito constante na inicial, acrescido de trinta por cento”.
Mesmo se considerado o valor não atualizado
dado à causa (R$ 13.500.000,00), o seguro garantia apresentado pelos
recorrentes é inferior ao valor constante na inicial, acrescido de trinta
por cento, já que cobre somente até R$ 17.000.000,00.
Ademais, de acordo com o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por
seguro garantia deve ser admitida somente em hipóteses excepcionais, a
fim de evitar dano grave ao devedor.
No caso, os embargos à execução opostos
pelos executados foram extintos (fls. 59) e foi afastada a ocorrência de
prejudicialidade externa, conexão ou decadência com a ação de rescisão
contratual no julgamento do agravo de instrumento no
2020361-09.2020.8.26.0000.
Não houve arguição de impenhorabilidade,
nos termos do artigo 833, do Código de Processo Civil e nem
demonstração de que a manutenção da penhora de ativos financeiros irá
causar grave dano aos recorrentes.
Assim, não se justifica a substituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141363-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13907
7
penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial e por consequência,
não é o caso de deferimento do pedido de intimação dos recorrentes
para complementação de valor do seguro garantia judicial e resta
prejudicada a análise do pedido alternativo.
A respeito, já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
DINHEIRO.
SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, §
2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO
ABSOLUTO.
ADMISSIBILIDADE
EM
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O princípio da menor
onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser
observado em consonância com o princípio da efetividade
da execução, preservando-se o interesse do credor.
Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por
seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015,
art. 835, § 2o), não constitui direito absoluto do devedor,
devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de
preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art.
655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em
dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial
deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim
de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as
instâncias ordinárias consignado a inexistência de
circunstância que justifique a substituição da penhora em
dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não
há que se impor ao credor a pretensão da seguradora
executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a
decisão agravada, negando provimento ao recurso
especial.” (STJ, AgInt no AREsp no 1.281.694/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em
05/09/2019, g.n.).
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141363-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13907
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação
condenatória em fase de cumprimento de sentença -
intimação do executado na pessoa do advogado -
validade - art. 513, § 2o, II, do CPC Resp. Repetitivo no
1.262.933/RJ - pedido de substituição da penhora em
dinheiro por seguro garantia possibilidade, mas
apenas em casos excepcionais - precedente do STJ -
grave risco ao executado não demonstrado - decisão
mantida - recurso não provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2164429-52.2020.8.26.0000, Relator Des.
Achile Alesina, 15a Câmara de Direito Privado, j. em
20/07/2020).
Pelos motivos expostos, na parte conhecida, nega-se
provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator